Tribunal: TJMT
Processo: 1022221-11.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022221-11.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), WESCKLEY KARLOS PESSOA - CPF: 846.922.271-68 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BRASNORTE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRADITÓRIA E OMISSA CONSISTENTE NO FATO DE INEXISTIR PROVA DA AUTORIA E DO DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE EMBARGO DA ÁREA — AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

No acórdão foi
verificada a existência de indícios suficientes de dano
causado ao meio ambiente, decorrente do desmatamento de área de especial preservação (bioma Amazônia).

Ademais, imprescindível se faz a imposição de obrigação de não fazer ao infrator, consistente em abster-se de exercer qualquer atividade na propriedade rural de modo a
sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e bem como tomar as providências necessárias para a recuperação da área degradada.

De outro lado, acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é contraditório e omisso.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Wesckley Karlos Pessoa

contra acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto.

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que inexiste prova da autoria “
do ato infracional e muito menos o descumprimento do embargo pelo embargante (não existe atividade no local da área embargada), ao contrário o possuidor do lote do Assentamento Tibagi (sítio), respeitou o referido termo de embargo ambiental, inclusive providenciando o isolamento (cerca, para regeneração do meio ambiente), como se comprova pelo CAR/SIMCAR nº. MT59043/2020, protocolado em 30/12/2020 (id. 148975177) e com Plano de Recuperação de Áreas Degradas - PRAD do Lote 433-P.A Tibagi Localizado no Município de Brasnorte-MT (id. 148975178) e pelas fotos de (id. 148975176), comprovando a regularidade ambiental do Sítio
”.

Assevera que “
o agravante vem adotando meditas para recuperar a área desmatada, estando a área isolada por meio de cercas, sem a presença de maquinário/caminhões e funcionários, razão pela qual a vegetação está se regenerando, conforme comprova-se por meio do Plano de Recuperação de Áreas Degradas - PRAD do Lote 433- P.A Tibagi Localizado no Município de Brasnorte-MT e fotos
”.

Afiança que “
a área rural se encontra embargada, e não há qualquer informação de descumprimento por parte do recorrente, ou seja, diante das medidas adotadas pelo embargante, bem como, inexistindo laudo técnico atualizado dando conta da atual situação do imóvel rural (apenas e tão somente fotos tiradas por satélites de 03 (três) anos atrás), de fato, resta claro que a r. Liminar (decisão de origem) foi deferida por presunção, pois não há nos autos, provas relevantes que embasem os pleitos do embargado
”.

Afirma que “
não estão presentes os requisitos para concessão de medida liminar sendo o fumus boni iuris e o periculum in mora, ou seja, não há verossimilhança e urgência (o risco de dano enquanto demora o resultado do processo principal), razão pela qual, postula que o vício seja sanado (omissão/contradição), com atribuição do efeito infringente, para que seja provido pleito de reforma na peça recursal de Agravo de Instrumento provido
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id.
170157675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL
— DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATURAL — ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (BIOMA AMAZÔNIA) — INEXISTÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL — CONSTATAÇÃO DE DANO AO MEIO AMBIENTE — NECESSIDADE DE EMBARGO DA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.

O desmatamento de vegetação natural sem licença ambiental autoriza o embargo de qualquer atividade econômica que possa impedir a recuperação da área degradada.

Recurso não provido. (Id. 168543166).

Começo por pontuar que, está explícito no acórdão embargado
que

o desmate a corte raso ocorreu em nove hectares e quarenta e nove ares (9,49 ha) em área de especial preservação em formação tipo “
floresta
” inserida no bioma Amazônia, fato detalhado pelo
Relatório Técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso nº 318, datado de 26 de março de 2020:

[...] No Relatório Técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso nº 318, datado de 26 de março de 2020, está:

[...] Desta forma, após a realização dos procedimentos descritos no parágrafo acima, para o imóvel rural denominado ‘Lote 433-P.A. Tibagi’. registrado na base de dados do ‘SIMCAR [Sistema de Cadastro Ambiental Rural] migrado’, sob o nº MT - 5101902-3D8388BC71054430A404DS0F85BICA803 (em cadastramento), localizado no município ‘Brasnorte’, de propriedade do (a) Sr. (a) ‘Wesckley Karlos Pessoa’,
foi constatado 9,49 hectares de ‘Desmatamento a Corte Raso Ilegal’, ou seja, não autorizado pelo órgão ambiental competente, realizado entre o período de 24/07/2019 e 01/08/2019, portanto, passível de autuação.

De acordo com a base cartográfica de referência oficial da SEMA [Secretaria de Estado de Meio Ambiente], o dano ambiental constatado se encontra totalmente inserido no bioma Amazônia
, portanto, se trata de uma infração ambiental que ocorreu em área objeto de especial preservação, em formação vegetal do tipo ‘Floresta’, conforme o RADAM Brasil.

Ainda é importante ressaltar que, conforme as análises e conferências realizadas, a área objeto da autuação não se encontrava aberta (desmatada) em data anterior a 22 de julho de 2008
. Desta forma, não se trata de uma área consolidada, ou seja, no referido ano a área não se encontrava com uma efetiva substituição da vegetação nativa por um uso alternativo do solo.

Assim, em hipótese alguma, a intervenção em vegetação nativa realizada de forma ilegal e referente a esta autuação poderá vir a ser alegada como limpeza de área. Isto porque, segundo a Instrução Normativa nº 12 de 2 de fevereiro de 2016, a retirada de vegetação nativa em processo de regeneração, mesmo tendo até 50 indivíduos por hectare com DAP até 10 cm, só pode se constituir em atividade de limpeza de pastagem e/ou área quando realizada em áreas que foram abertas com autorização, em áreas consolidadas ou em áreas abertas sem autorização, mas que tenham sido regularizadas, o que não é o caso em questão,

Desta forma, a existência de qualquer Declaração de Limpeza de Área - DLA, acompanhada de Laudo Técnico com ART, certamente se tratará de informação fraudulenta, passível de autuação nos termos do Art. 82 do Decreto Federal nº 6514 de 22 de julho de 2008.

6. Providências Tomadas:

Sendo assim, por desmatar a corte raso, no ano de 2019, 9,49 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, procedeu-se com a lavratura dos seguintes documentos administrativos: Auto de Infração nº 20043319, Termo de Embargo nº 20044236, Notificação nº 20042236.

A área total do desmatamento ilegal foi embargada visando cessar o dano ambiental c oportunizar a regeneração da vegetação nativa
. O polígono embargado será monitorado constantemente, seja por imagens de satélite, bem como através de fiscalização ‘in loco’.

Se constatado o descumprimento do embargo o proprietário/responsável pelo imóvel rural será responsabilizado conforme legislação vigente.

A carta imagem do Anexo 1 apresenta através de imagens ‘Planet’ o dano ambiental objeto desta autuação. localizado dentro do imóvel rural ‘Lote 433-P.A. Tibagi’, bem como a sua respectiva quantificação. A infração constatada se encontra devidamente especificada no Auto de Infração e Termo de Embargo, sendo que todos os vértices da área total embargada se localizam no Anexo 2.
[...].

(Id. 168543163 – fls. 5/7).

Ademais, foi explicitado que
o Relatório Técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso nº 318, datado de 26 de março de 2020 além de detalhar a constatação do desmate a corte raso em área de especial preservação (Bioma Amazônia), apresenta a dinâmica do desmate através de comparação de imagem de satélite entre as datas de 24 de julho de 2019 a 1º de agosto de 2019 (Acórdão, Id. 168543163 – fls. 7).

Outrossim, o auto de infração nº 20043319 de 26 de março de 2020 também detalha a ocorrência do desmate e bem como tipifica a infração ambiental:

[...] Auto de Infração nº 20043319;

Data: 26/03/2020;

Nome/Razão social: Wesckley Karlos Pessoa;

[...]

Descrição da ocorrência: por desmatar a corte raso, no ano de 2019, 9,49 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, conforme relatório técnico nº 318/GPFD/CFFL/SUF/SEMA/2020
.

Dispositivos legais infringidos: artigo 70 da Lei Federal nº 9.605/1998, c/c artigo 50 do Decreto Federal nº 6.514/2008
(Des. Especial Preservação).

(
Primeira Instância, Id. 54610494
– fls. 4). [sem negrito no original].

Dessa forma, apesar de o embargante afirmar que “
vem adotando meditas para recuperar a área desmatada, estando a área isolada por meio de cercas, sem a presença de maquinário/caminhões e funcionários, razão pela qual a vegetação está se regenerando, conforme comprova-se por meio do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD do Lote 433-P.A Tibagi localizado no Município de Brasnorte – MT
” (Id. 169880657 – fls. 7); conforme está no acórdão embargado, a simples apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA), não se apresenta suficiente para fazer cessar o desmatamento ou a supressão de vegetação natural, bem como as consequências do dano causado ao meio ambiente.

Portanto, verifica-se a existência de indícios suficientes de dano causado ao meio ambiente decorrente do desmatamento de
área de especial preservação em formação tipo “
floresta
” inserida no bioma Amazônia
.

Além disso, está claro, aliás, claríssimo, no acórdão embargado que, o embargante não apresentou prova alguma de que a área embargada é passível de exploração de atividade econômica ou que estaria autorizado a explorá-la pelo órgão ambiental competente.

Por conseguinte, imprescindível se faz a imposição de obrigação de não fazer ao embargante consistente em abster-se de exercer qualquer atividade na propriedade rural de modo a
sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e bem como tomar as providências necessárias para a recuperação da área degradada.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023